Tribunal: STF
Processo: MS 38929
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Inclusão no rol de potenciais responsáveis por dano ao erário. Garantias do contraditório e da ampla defesa. Atuação em regime de plantão no recesso judiciário. Ausência dos requisitos para o deferimento do pedido de medida liminar.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Cristiano Tavares Torquato contra a manutenção de seu nome no rol de potenciais responsáveis por dano ao erário, no âmbito da tomada de contas especial TC nº 001.619/2022-5, em curso no Tribunal de Contas da União.



    2. Colhe-se da inicial que a referida tomada de contas especial foi instaurada para apurar dano ao erário na execução do contrato administrativo nº 14/2015, celebrado entre o Departamento Penitenciário Nacional e RMP-Romero-RK Refeições, em que o ora impetrante figurou como ordenador de despesas. 



    3. O impetrante sustenta que, no tocante à apuração de sua potencial responsabilidade por dano ao erário, a tomada de contas especial carece de pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos, devendo, assim, ser arquivada, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU. Articula com ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as notificações recebidas durante a fase interna da tomada de contas especial, desenvolvida no âmbito do Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, não se fizeram acompanhar de matriz de responsabilização. Argumenta que, quando afinal apresentada, apenas depois das notificações para defesa, a matriz de responsabilização veiculada na fase interna não observou as exigências previstas na Decisão Normativa/TCU nº 155/2016. Defende que não lhe caberia a glosa de pagamentos em valores superiores aos contratuais. Alega que os pagamentos que ordenou foram devidamente precedidos de atestes de notas fiscais e de relatórios de acompanhamento contratual. Acrescenta que a prolongada tramitação da tomada de contas especial entra em rota de colisão com o princípio da razoável duração do processo. 



    4. Nesse contexto, realçando estar em curso investigação sobre sua vida pregressa, assevera que a manutenção de sua indicação como potencial responsável por dano ao erário, na referida tomada de contas especial, pode impedir sua nomeação para o cargo em comissão de Diretor do Sistema Penitenciário Federal. Invoca, em abono de sua pretensão, além da Instrução Normativa nº 71/2012 do TCU, os arts. 5º, LV, da Constituição da República; 2º, X, e 28 da Lei nº 9.784/1999; 4º, II, “a”, da Decisão Normativa/TCU nº 155/2016; e o art. 40, II, da Instrução Normativa/MPDG nº 5/2017. Junta “termo de autorização tratamento de dados”, destinado à verificação de vida pregressa dos indicados, pela Equipe de Transição Governamental, para provimento de cargos no âmbito da Administração Pública federal. 



    5. Com respaldo em tais fundamentos, pugna pelo deferimento de medida liminar, a fim de que seu nome deixe de constar como potencial responsável, na tomada de contas especial TC nº 001.619/2022-5, em trâmite na Corte de Contas da União. Subsidiariamente, requer seja liminarmente determinado o retorno da tomada de contas especial à fase interna, a fim de oportunizar o regular exercício das garantias da ampla defesa e do contraditório.



    6. A impetração foi protocolada em 1º de janeiro de 2023 e distribuída ao Ministro Dias Toffoli em 02.01.2023, vindo os autos conclusos a esta Presidência, na forma do art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Examino o pedido de medida liminar.



    7. Entendo, em sumária cognição, exercida excepcionalmente, em regime de plantão no recesso judiciário, que não se faz presente o requisito da probabilidade do direito invocado, exigível para o deferimento do pedido de medida liminar, uma vez que o impetrante não aparenta demonstrar, por meio de prova literal e inequívoca, o sustentado direito líquido e certo de obter a exclusão do seu nome do rol de potenciais responsáveis por dano ao erário, veiculado na tomada de contas especial TC nº 001.619/2022-5. 



    8. Eventuais vícios ocorridos na fase interna podem ser sanados na fase externa da tomada de contas especial, assegurado ao impetrante o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em relação às condutas descritas na matriz de responsabilização. Nesse sentido, mutatis mutandis, reporto-me a precedente desta Suprema Corte:



    Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ART. 116, I, II, III e X, e ART. 117, X, XV, XVI e XVIII, DA LEI 8.112/1990. SEGURANÇA DENEGADA. O suposto vício na sindicância não contamina o processo administrativo disciplinar, desde que seja garantida oportunidade de apresentação de defesa com relação aos fatos descritos no relatório final da comissão. Precedentes: MS 22.122; RMS 24.526. Em processo administrativo disciplinar, o servidor defende-se dos fatos que cercam a conduta faltosa identificada, e não da sua capitulação. Precedentes: MS 21.635; MS 22.791; RMS 24.536; RMS 25.105. O mandado de segurança não serve para avaliar a oportunidade e a conveniência da demissão, pois requer a comprovação de plano do direito alegado. Precedentes: MS 22.827; RMS 24.533. Inexistência de bis in idem. Não existe vício decorrente da aplicação, a um mesmo fato capaz de levar à demissão, de dispositivos normativos que preveem sanções de outro tipo, ainda que menos graves. Precedente: MS 21.297. Segurança denegada com a cassação da liminar. (MS 25910, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 17/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 24-05-2012 PUBLIC 25-05-2012)



    9. Enfatizo, ainda, que, ao menos à primeira vista, a manutenção do impetrante dentre os apontados como potenciais responsáveis por dano ao erário, na tomada de contas especial TC nº 001.619/2022-5, não configura entrave a sua nomeação para cargo em comissão no âmbito da administração pública federal.



    10. A mera instauração de tomada de contas especial, com a citação de potenciais responsáveis, enquanto medida preliminar (art. 10, § 1º, da Lei nº 8.443/1992), voltada a propiciar o exercício de atribuição constitucionalmente outorgada ao Tribunal de Contas da União, não revela, por si só, ofensa a direito líquido e certo de titularidade do impetrante. Nesse sentido, reporto-me, a título ilustrativo, ao seguinte precedente (destaquei):



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, COM A CITAÇÃO DE POTENCIAL RESPONSÁVEL, QUE, REVESTIDA DE CARÁTER PRELIMINAR E ENDEREÇADA A PROPICIAR O EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, NÃO REVELA, POR SI SÓ, OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO AGRAVANTE. PRECEDENTES. FATOS, AINDA EM APURAÇÃO, QUE, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE IMPETRADA, PODEM AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. 1. Mera realização de audiência ou instauração de tomada de contas especial, para apurar potencial dano ao erário, porque inserida no âmbito das atribuições constitucionais da autoridade impetrada (art. 71, II, da Constituição da República), não importa em violação de direito líquido e certo de titularidade do agravante. Precedentes. (…) (MS 37669 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2021 PUBLIC 26-04-2021)



    11. Implementada a citação na fase externa do TC nº 001.619/2022-5, o recolhimento do valor preliminarmente apontado para o débito em apuração, antes do desfecho da tomada de contas especial, configura mera faculdade, a ser exercida, espontaneamente, caso seja de interesse da parte impetrante. Se o impetrante entender por não recolher o valor do potencial débito, a tomada de contas especial segue seu curso, oportunizada a apresentação de alegações de defesa, podendo, ao final, resultar em um dos desfechos previstos no art. 16 da Lei 8.443/1992, adiante transcrito:



    “Art. 16. As contas serão julgadas:



    I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;



    II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;



    III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:



    a) omissão no dever de prestar contas;



    b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;



    c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;



    d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.”



    12. Vale dizer que é possível, à luz de considerações a respeito do caso concreto, que o TCU, assegurado exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, reconheça, ao final da tomada de contas especial, a falta dos pressupostos legais para responsabilização do impetrante.



    13. Não diviso, de igual modo, em sumária cognição, ofensa à garantia da razoável duração do processo, sobretudo imputável ao Tribunal de Contas da União, órgão que, ao menos segundo é possível depreender da numeração dada ao processo TC nº 001.619/2022-5, somente recebeu a tomada de contas especial, para dar início à fase externa, em 2022.



    14. Dessa forma, reafirmando o caráter sumário da cognição empreendida, e sem prejuízo, por óbvio, de reexame da questão pelo Ministro Relator, reputo ausente a probabilidade do direito invocado, requisito imprescindível para o deferimento do pedido de medida liminar deduzido.



    15. Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar (art. 13, VIII, do RISTF).



    Encaminhem-se, oportunamente, os autos ao eminente Ministro Dias Toffoli, a quem distribuído o feito.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente